Tribunal: STF
Processo: AI 361051
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Majoração das alíquotas com relação às empresas exclusivamente prestadoras de serviços. Constitucionalidade. Ausente qualquer violação do princípio da isonomia. Precedentes.



    1. No tocante às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que são constitucionais as majorações de alíquotas do Finsocial estabelecidas pelas Leis nºs 7.787/89 (art. 7º), 7.894/89 (art. 1º) e 8.147/90 (art. 1º).



    2. A decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento aplicando a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao quadro fático-jurídico delineado nas instâncias de origem.



    3. Agravo regimental não provido.